Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011823-34.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO: JOÃO CARLOS PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DESLOCAMENTO DE RETINA – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE CEGUEIRA – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PLEITO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011823-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PINHEIRO - CPF: 761.451.908-68 (EMBARGADO), ROSANGELA BARROS PINHEIRO - CPF: 005.278.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DESLOCAMENTO DE RETINA – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE CEGUEIRA – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PLEITO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011823-34.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

JOÃO CARLOS PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
deixou de apreciar o pedido formulado pela embargante em seu agravo de instrumento que pleiteava a fixação de prazo certo e determinado para cumprimento da liminar
” (sic).

Defende que “
o artigo 537 do CPC estabelece a possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, desde que seja determinado prazo razoável para cumprimento do preceito
” (sic).

Sustenta que “
a decisão de primeiro grau determinou que a embargante deveria cumprir a decisão imediatamente, deixando de fixar prazo certo e determinado para o cumprimento e, portanto, abrindo margem para que o embargado possa alegar descumprimento da decisão para angariar dinheiro com a multa por descumprimento
” (sic).

Assevera que “
é preciso que a decisão que defere a liminar e estabelece multa em caso de descumprimento fixe um prazo certo e determinado, seja em horas ou dias, para que a decisão seja cumprida
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 224822343).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 226106195).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 222804194, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM DESLOCAMENTO DE RETINA – INDICAÇÃO MÉDICA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE CEGUEIRA – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ademais, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, fixação de um prazo para cumprimento da liminar, não foi arguida em suas razões recursais, constando somente no pedido final, sem qualquer fundamentação de sua necessidade.

E ainda que assim fosse, não obstante o inconformismo do embargante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o embargante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024